Tribunal: TJES
Processo: 0000455-02.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Leve
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000455-02.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROMARIO AMBROSIO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO – APELO INTERPOSTO PELO PARQUET CONHECIDO E DESPROVIDO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS – APELO APRESENTADO
PELO DENUNCIADO/ CONDENADO -
NOVO DIMENSIONAMENTO D
A
PENA-
BASE - MANUTENÇÃO
DO INICIAL REGIME DE PENA
IMPOSTO:
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não sendo produzida a prova necessária e inconteste para fins de condenação, fica mantida a absolvição de um dos denunciados. Recurso do Parquet conhecido e desprovido.

2.
Não sendo analisadas com a devida fundamentação todas as circunstâncias judiciais, concede-se provimento ao recurso apresentado pelo denunciado/condenado apenas para redimensionar a pena-base imposta e seus reflexos, mantido, ao final, o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

3.
Recurso conhecidos, sendo desprovido o apelo interposto pelo Parquet, e parcialmente provido o apelo interpostos pelo acusado/condenado, alterando tão somente a pena-base aplicada. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UESLEI DOS SANTOS DE JESUS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória-ES, de de 2023. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS
, ambos inconformados com o termos da sentença prolatada na origem, que, em síntese, à luz da imputada prática do delito de latrocínio, norteou a parcial procedência da pretensão punitiva Estatal para implementar a absolvição do denunciado
ROMÁRIO AMBRÓSIO
, e a efetiva condenação de
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS
, à pena de 20 anos de reclusão e multa, fixando o regime fechado como inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em síntese,

que existem provas nos autos aptas para igualmente consolidar a condenação do acusado/apelado
ROMÁRIO AMBRÓSIO
quanto ao delito imputado.
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS
, por sua vez, destaca em seu apelo que a valoração das circunstâncias judiciais reputadas como negativas - culpabilidade, motivos e consequências do crime – se projetaram sem a escorreita fundamentação, de modo que entende que o redimensionamento de sua pena-base é medida que se impõe.

Almejam, portanto, a efetiva reforma da sentença objurgada.

Pois bem.

No que se refere ao primeiro recurso apresentado,
analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis considerações externadas pelo
Parquet
, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo juízo originário, devendo ser mantida a absolvição do apelado Romário Ambrósio em nome da presunção de inocência e do Princípio in dubio pro reo.

Vejamos:

Narra a denúncia, que no dia 01/11/2020, por volta de 12h15min, no estabelecimento Almeida's Bar, situado na Av. Getúlio Vargas, n° 1300, São Benedito, neste Município, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, subtraíram para si, mediante o emprego de violência, o valor de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), da vítima FLORI DE ALMEIDA, proprietário do estabelecimento, conforme Termos de Declaração de fls. 08/09, fls. 52/53 e fls. 56/57, Auto de Apreensão de fls. lO, Boletim Unificado n° 43531847 de fis. 18/21.

Emerge-se dos autos, que no dia dos fatos apenas os denunciados e a vítima estavam no estabelecimento Almeida's Bar, quando UESLEI segurou a vítima na tentativa de roubá-la, tendo entrado em luta corporal, momento em que a vítima pediu socorro a ROMÁRIO, ocasião em que ele atingiu a vítima com um banco, todavia, logo em seguida os familiares chegaram, tendo os denunciados se retirado pra suas residências, afirmando que a vítima havia caído.

Depreende-se ainda que a idealização do crime partiu de ROMÁRIO, ressalta-se que o denunciado conhecia muito bem o local e os hábitos da vítima, pois reside próximo do local sendo considerado pela vítima pessoa de confiança, pois sempre lhe ajudou no estabelecimento.

Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas do artigo 157, § 3°, inciso 1º do Código Penal.

A vítima infelizmente veio a falecer aproximadamente um mês após o fato, rendendo ensejo ao aditamento da denúncia, imputando a prática do delito de latrocínio.

A autoria do delito se revelou inconteste com relação ao acusado
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS
, mas a mesma conclusão não se concretiza, conforme já dito, com relação ao acusado/apelado
ROMÁRIO AMBRÓSIO
, haja vista que, deveras, subsiste dúvida que se projeta para o campo dos fatos com dimensão suficiente para fins de manutenção da sua absolvição.

Pelo que fora apurado nos autos afere-se que o referido acusado, desde a gênese, nega a prática do delito, e se por um lado vislumbra-se o depoimento do policial Joseley da Vitória Pereira, destacando que a vítima,
informalmente,
lhe disse que o crime fora praticado por ambos os denunciados,
formalmente não fora o que declarou a vítima
à época
do fato
,
na esfera policial
1
, oportunidade em que atribuiu a autoria do delito somente em desfavor de Ueslei, destacando apenas que o apelado Romário permaneceu inerte com relação ao ato praticado pelo comprovado autor do crime
.

E se por um lado também podemos aferir que o Militar Estadual Raphel Pereira Alves destacou em juízo que ouviu de terceiros, familiares da vítima, que a mesma teria declarado que
provavelmente
o crime fora praticado pelos 02 denunciados, por outro lado o informante Antonio Celestino, genro da vítima, destacou que familiares afirmaram que o crime fora praticado tão somente por Ueslei, não por Romário Ambrósio, ora apelado.

E por final temos as declarações prestadas pelo outro denunciado, que atribui a autoria do delito também em desfavor do apelado, mas suas declarações não se revelam incontestes diante de tudo o que fora apurado nos autos, à luz da negativa invariavelmente apresentada pelo apelado; das sobreditas declarações prestadas pela vítima formalmente na esfera policial, e pelas declarações de informante, parente da vítima, que destacou em juízo que fora informado que o delito fora praticado unicamente por Ueslei dos Santos de Jesus.

Como bem registrado na sentença impugnada,
“C
onsoante disposição
C
onstitucional prevista no artigo 5°, inciso LVII, da Carta Magna Brasileira, a presunção inicial é de inocência do réu, cabendo, pois, ao
Ó
rg
ão
acusador apresentar as provas que evidenciem a culpa. Aliás, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente (actori non probante absolvitur reus). Concomitantemente ao princípio da presunção de inocência, que figura como "critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dúbio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador. A única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alca
n
çado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a absolvição é imperativa."
(JUNIOR, Aury Lopes. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade constitucional. 4 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. P. 190).

Assim, in casu não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO PELO PARQUET PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Quanto ao recurso apresentado por
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS,
que

destaca que a valoração das circunstâncias judiciais reputadas como negativas, em seu desfavor, se projetaram sem a escorreita fundamentação, entendo que razoes assistem em parte ao apelante.

O Magistrado reputou como negativas as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, motivos e consequências do crime, com os seguintes fundamentos:

“
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, sendo sua conduta caracterizada por dolo intenso e altamente censurável, vez que pelo que restou apurado e comprovado que o acusado a todo momento tenta jogar a coautoria do ilícito a pessoa de Romário, que pelo que se despontou dos autos, não restaram provas suficientes para a sua condenação “(...)”.

“
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que sem qualquer motivo aparente, roubou a vítima, já idosa, e para assegurar sua empreitada, desferiu o golpe na vítima, que veio a óbito dias depois em decorrência das lesões sofridas”.

“
As consequências do crime,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem um grau de reprovabil
i
dade alto, vez que, repita-se, a todo momento tenta jogar a culpa em coautoria ao denunciado Romário, que encontra-se preso até a presente data, sem qualquer motivo aparente, uma vez que das provas que despontaram dos autos, restaram severas dúvidas quanto a participação deste na ação criminosa”.

Da referida análise não detecto juridicidade na fundamentação externada para negativar a circunstância relativa a
culpabilidade
,
haja vista que nada fora externado quanto a fato que teria traduzido maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, sendo certo que tão somente destacou-se o comportamento do apelante pós a prática do delito, quanto, então, confessou o delito e atribuiu a responsabilidade penal também em face do outro denunciado.

Quanto a circunstância relativa
aos motivos do crime
– que possui estrita relação com os precedentes psicológicos propulsores da conduta, razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – entendo que
há fundamentação suficiente para sua negativação
, à luz da vislumbrada precedente intenção de praticar o crime em razão da fragilidade e idade avançada da vítima.

Quanto as consequências
, relacionada com mal causado pelo crime que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade,
fora valorada sem fundamentação apta para tanto
, tendo sido destacado apenas argumentos que tocam a postura do apelante ao remeter a autoria do delito também em face do outro denunciado.

Assim, tendo em vista a prevalência de apenas uma circunstância judicial negativa (motivos do crime), entendo que a pretensão do apelante deve ser acolhida apenas para fins de redução da pena-base imposta, que fixo em 21 anos e 03 meses de reclusão, utilizando a fração de 1/8 reputada como ideal para ser utilizada em hipóteses como tais.

Em razão da incidência da circunstância atenuante relativa a confissão, reduzo a pena para 20 anos de reclusão, à luz do caso concreto, e observando que a pena intermediária não pode ficar aquém da sanção mínima cominada ao tipo penal (Súmula 231 do STJ.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena em definitiva em 20 anos de reclusão, mantendo a pena de multa aplicada na instância antecedente.

Mantenho o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena
, à luz do quantum de reprimenda fixado (artigo 33, §2°, alínea "a", do Código Penal), e da impossibilidade de ser reconhecer a hipótese de imediata progressão decorrente da detração, que, portanto, deverá ser concretizada pelo juízo da execução (art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP).

Mantenho os demais termos da sentença.

À luz do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por
UESLEI DOS SANTOS DE JESUS,
apenas para efetivar redimensionamento da pena-base imposta ao apelante, nos termos contidos neste voto, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena.

É como me manifesto. Conheço dos recursos interpostos, nego provimento ao recurso interposto pelo Parquet e dou parcial provimento ao recurso interpostos por UESLEI DOS SANTOS DE JESUS.

1
‘‘[...] em dado momento Romário e Ueslei foram até ao banheiro, local em que demoraram um pouco; que quando retornaram, Ueslei foi até o declarante pelo lado de dentro do balcão, a fim de pegar o troco de um maço de cigarro que havia comprado, passo que Romário permaneceu no lado externo do balcão, porém, no interior do bar; que assim que, deu o troco a Ueslei e colocou o restante do dinheiro no bolso foi atingido por um soco no rosto dado por Ueslei; que em seguida Ueslei subtraiu o dinheiro que estava em seu bolso; que o declarante caiu no chão e gritou por Romário, a fim de que lhe prestasse socorro, que o declarante conhece Romário de longa data e o tem como amigo [...], indagado ao declarante se Romário o socorreu, disse que não, que todavia, logo em seguida seus familiares chegaram ao local; [...]; Romário sempre ajudou nas atividades do bar, acompanhando o declarante nas compras de cervejas etc; que justamente por isso, tinha conhecimento de o declarante sempre.guardou o seu dinheiro no bolso, e não no caixa do bar, como comumente se faz; [...]’’ (Flori de Ameida, vítima, fl. , esfera policial). (Grifei)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.